Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712059-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSERVICE SERVICOS LTDA AGRAVADO: OMEGA GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COSERVICE SERVIÇOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000380-92.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão uma vez que estariam esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis; comprovado o encerramento irregular das atividades da executada bem como a prática de ato ilícito contra o exequente. Narra que os sócios administradores da executada teriam levado a protesto contrato que a empresa executada não teria cumprido, portanto, não teriam créditos a receber daquele título de crédito tendo esse ato como único fim lesar o exequente, ora agravante. Destaca que a inscrição da empresa agravada estaria inapta desde 28/08/2018, após o uso da pessoa jurídica pra fins ilícitos contra a agravante, tais como o protesto de título indevidamente, configurando o abuso da personalidade jurídica. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a desconsideração da personalidade jurídica seja deferida. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão seja reformada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido ID 16048341 e 16048343. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face do encerramento irregular e fraudulento da pessoa jurídica, com o propósito de lesar seus credores, visto que deixaram de cumprir com a exigência legal de promover a baixa em seu registro. Os sócios da pessoa jurídica executada compareceram aos autos, conforme procurações de IDs 49886978 e 49887015, bem como foram intimados do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e para apresentarem sua resposta e indicarem eventuais provas a serem produzidas, conforme decisão de ID. 52226231, mas quedaram-se inertes. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social e, conforme salientado pelo credor na petição de ID. 41629548, a empresa existe documentalmente mas inexiste de fato. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Intimem-se. (destaquei) A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabeleceu como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Nessa ilação, a decisão do magistrado de primeiro grau está alinhada à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração, a mera demonstração de dissolução irregular ou de insolvência da pessoa jurídica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na dissolução irregular da sociedade empresária devedora e em sua insolvência, consubstanciada na "inexistência de bens da sociedade executada passíveis de penhora (pesquisas infrutíferas junto à ARISP, RENAJUD e BACENJUD - fls. 95 e 111/117)", além das pesquisas feitas nas declarações de IRPJ referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 3. Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sinalizado em sentido diametralmente oposto, deliberando não se caracterizar abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração de que trata o citado art. 50 do Código Civil de 2002, a mera demonstração de dissolução irregular sociedade empresária ou de insolvência da pessoa jurídica. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei) A inexistência de ativos financeiros e a dissolução irregular da empresa não traduzem, literalmente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Sobre o tema "limites à aplicabilidade do art. 50 do CC.", o informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 0554 traz a seguinte lição, tirada do julgamento do EREsp 1.306.553-SC, de relatoria da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti: DIREITO CIVIL. LIMITES À APLICABILIDADE DO ART. 50 DO CC. O encerramento das atividades da sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do CC. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social - adotada pelo CC - , exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros. É a intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que autoriza, nos termos da teoria adotada pelo CC, a aplicação do instituto em comento. Especificamente em relação à hipótese a que se refere o art. 50 do CC, tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve-se restringir a aplicação desse disposto legal a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Dessa forma, a ausência de intuito fraudulento afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao menos quando se tem o CC como o microssistema legislativo norteador do instituto, a afastar a simples hipótese de encerramento ou dissolução irregular da sociedade como causa bastante para a aplicação do disregard doctrine. Ressalte-se que não se quer dizer com isso que o encerramento da sociedade jamais será causa de desconsideração de sua personalidade, mas que somente o será quando sua dissolução ou inatividade irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial. Assim é que o enunciado 146, da III Jornada de Direito Civil, orienta o intérprete a adotar exegese restritiva no exame do artigo 50 do CC, haja vista que o instituto da desconsideração, embora não determine a despersonalização da sociedade - visto que aplicável a certo ou determinado negócio e que impõe apenas a ineficácia da pessoa jurídica frente ao lesado -, constitui restrição ao princípio da autonomia patrimonial. Ademais, evidenciando a interpretação restritiva que se deve dar ao dispositivo em exame, a IV Jornada de Direito Civil firmou o enunciado 282, que expressamente afasta o encerramento irregular da pessoa jurídica como causa para desconsideração de sua personalidade: "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica". Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica. Precedentes citados: AgRg no REsp 762.555-SC, Quarta Turma, DJe 25/10/2012; e AgRg no REsp 1.173.067/RS, Terceira Turma, DJe 19/6/2012. EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014. (destaquei) Assim tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 1.015 admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O Novo Código de Processo Civil de 2015, entre uma de suas muitas novidades, passou a dispor sobre o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, criando uma nova modalidade de intervenção de terceiros. 3. O incidente deve ser processado para assegurar o contraditório efetivo dos terceiros que poderão ter seus bens atingidos pela desconsideração. 4. O Novo Código de Processo Civil no requerimento haja demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do §4o do art. 134. 5. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 6. No caso dos autos, o agravante formulou o pedido de desconsideração ainda na petição inicial do processo de conhecimento, o que é admitido pelo artigo 134, §2o, do CPC, todavia, não demonstrou nem o desvio de finalidade nem a suposta confusão patrimonial da empresa ré. 7. O mero inadimplemento da pessoa jurídica ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 8. Incabível no caso a aplicação da teoria menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1039431, 07058105020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017.) (destaquei) Nesse mesmo sentido vem decidindo esse egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE, ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES E INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 50, DO CC. 1. Em se tratando de relação jurídica sujeita ao regramento do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica depende da presença dos requisitos descritos no art. 50, do CC, que adotou a Teoria Maior. É indispensável, para essa finalidade, a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A retirada de sócio da sociedade também não evidencia a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades, o que inviabiliza a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido. (Acórdão n. 1132793, 07123857420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 2. "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica" (Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil). 3. O entendimento exposto no enunciado da Súmula no 435 do STJ, não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1092057, 07064790620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEJURÍDICA. REQUISITOS. I - A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A mera demonstração da insolvência ou do encerramento irregular das atividades, não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1011817, 07006937820178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, os documentos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista que embora esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis e demonstrado o encerramento irregular das atividades da executada, não restou demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial que caracterizem o abuso da personalidade jurídica. No tocante o cometimento de ato ilícito ante o protesto indevido contra a exequente, ora agravante, nota-se que a parte não comprovou essa alegação e como muito bem pontuou o juízo de origem (ID 61773887 dos autos na origem) no processo de conhecimento somente foi reconhecido que o protesto foi indevido sem qualquer configuração de conduta abusiva ou ilícita dos sócios conforme a sentença executada no ID 16874999 dos autos na origem. Assim, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de maio de 2020 19:51:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador